Tribunal: TJDFT
Processo: 0702662-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. O ESPÓLIO DE ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS ajuizaram ação de interdito proibitório em face do DISTRITO FEDERAL objetivando resguardar a posse do imóvel localizado na Rua 03-B, Chácara 35, em Vicente Pires, onde, segundo alegam, residem há 20 (vinte) anos, por força do contrato de arrendamento 270/85 (firmado pelo pai das requerentes) com a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. No entanto, o réu, sem qualquer notificação, ameaça demolir a edificação. Pede a antecipação da tutela para que o DF seja compelido a cessar os atos demolitórios, cuja pretensão foi atendida. O agravante alega, em síntese, o contrato de arrendamento indicado como título apto a autorizar a ocupação do imóvel foi fundado no Decreto Distrital 19.248/1998, que foi declarado inconstitucional, conforme decisão proferida na ADI 2006 00 2 004311-4, de maneira que a área, que pertence à União, está sendo ocupada de forma irregular e ilegítima. Depois, a manutenção do agravado no local afronta diversos dispositivos da legislação urbanística, bem assim a Lei Federal 6.766/79, porquanto está sendo objeto de parcelamento irregular. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: "É incontroverso que os autores ocupam o mesmo imóvel há vários anos, sendo certo que há lei distrital vedando a remoção de ocupações anteriores à pandemia. Outro aspecto que merece maior investigação é a efetiva razão pela qual a parte autora vem sendo instada a sair da região, que é sabidamente um enorme núcleo urbano informal que se encontra em pleno processo de regularização. O caso merece melhor exame, especialmente porque a ocupação dos autores foi originada de contrato administrativo, situação bem distinta do restante da quase totalidade da região - assim, impõe-se investigar também porque justamente quem tem respaldo jurídico para a ocupação está recebendo tratamento distinto dos milhares de outros ocupantes clandestinos da mesma região. Ademais, sendo fato notório que o DF Legal vem resistindo a cumprir a obrigação cominada judicialmente de remover invasões em servidões de passagens nos Lagos Sul e Norte, há que se manter maior cautela na remoção de moradias em localidades menos ricas e influentes, para que não se fomente o tratamento injusto e desigual da Administração para com administrados em situações sociais distintas. Nestas circunstâncias, reconheço a plausibilidade jurídica da pretensão autoral. Há periculum in mora consistente na privação da moradia dos autores e incremento do risco de contaminação por COVID19, caso não se conceda a tutela provisória. Em face do exposto, defiro a tutela provisória, para cominar a proibição de atos de demolição sobre a edificação mencionada na demanda, até o julgamento do feito. À parte autora, sobre a contestação e documentos. Após, ao Ministério Público.” Não obstante os judiciosos argumentos deduzidos pelo agravante em prol de sua tese de que os agravados deveriam ser removidos do local, não se pode olvidar que, de acordo com a Lei distrital no 6.657/2020, o Distrito Federal está proibido de remover ocupações em áreas em que residem população de baixa renda enquanto durar o estado de emergência devido à pandemia do novo coronavírus. Confira-se: “Art. 1o Esta Lei estabelece diretrizes para a criação do Plano Emergencial para Enfrentamento da Covid-19 nas áreas ocupadas por população de baixa renda, regularizadas ou não. Parágrafo único. O objetivo do Plano Emergencial para o Enfrentamento da Covid-19 nas periferias é assegurar condições de acesso aos cuidados com a saúde e compreende: I – o direito de se manter isolado em seu domicílio, ou de se afastar dele provisoriamente; (...) Art. 2o O direito de se manter isolado em domicílio ou de se afastar dele provisoriamente compreende: I – a proibição de remoção de ocupações e a efetivação de ordens de despejo, desde que a posse tenha se iniciado antes da declaração da emergência de saúde de importância internacional;” Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA